Tribunal: TJDFT
Processo: 0741716-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS ESPECIALIZADAS. PREVALÊNCIA DA NORMA LOCAL SOBRE A TESE NACIONAL. CONFLITO DIRIMIDO EM FAVOR DA VARA ESPECIALIZADA.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado nos autos de inquérito policial que apura infrações penais em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente de 17 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a vara competente para processar e julgar infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica contra adolescente, diante da existência de vara especializada criada por norma local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, com competência exclusiva para julgar delitos previstos nas Leis no 11.340/06 e no 14.344/22, quando a vítima for criança ou adolescente.
2. A relação amorosa entre agressor e vítima não afasta a competência da Vara especializada, dada a condição de vulnerabilidade da vítima.
3. A especialização da vara visa garantir proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, conforme artigo 227 da Constituição da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de competência dirimido. Juízo competente: Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
Tese de julgamento: A competência para julgar infrações penais em contexto de violência doméstica contra adolescentes no Distrito Federal é da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, conforme Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Dispositivos legais citados: Art. 96, inciso I, da Constituição Federal; Art. 227 da Constituição Federal; Art. 17 e §§ da Lei no 11.697/2008; Art. 2o da Resolução no 1/2024 – TJDFT; Art. 23 da Lei no 13.431/2017
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2015598/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/04/2023, DJe 18/04/2023; STJ, HC 728.173/RJ; STJ, HC 807.617/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 11/04/2023, DJe 18/04/2023.